Tribunal: TJPA
Processo: 0878215-57.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878215-57.2023.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: WELLINGTON MOREIRA DA SILVA, I. J. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAMES ONCOLÓGICOS PRESCRITOS COM URGÊNCIA PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por representante legal de menor, diagnosticada com câncer cerebral, em face de plano de saúde que retardou, por mais de quatro meses, a autorização de exames essenciais ao monitoramento da doença, em descumprimento de ordem judicial com prazo determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) a existência de conduta ilícita e de mora no cumprimento da obrigação contratual; (ii) a caracterização de dano moral indenizável; (iii) a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou demonstrado nos autos que o plano de saúde apelante foi intimado da decisão liminar que lhe impunha o dever de autorizar os exames em cinco dias úteis, mas só cumpriu integralmente a obrigação após sete dias de descumprimento.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a demora injustificada na autorização de exame médico essencial, especialmente em se tratando de paciente infantojuvenil acometido de câncer, caracteriza omissão ilícita e enseja o dever de indenizar.

5. A multa por descumprimento de obrigação de fazer, fixada em R$ 1.000,00 por dia de atraso, totalizando R$ 7.000,00, é adequada, razoável e compatível com a natureza coercitiva da medida judicial.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, e Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0878215-57.2023.814.0301), em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em que é requerente
WELLINGTON MOREIRA DA SILVA
, contra
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
.

O Juízo prolatou sentença, nos seguintes termos:

“...
III. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial para:

a) TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência (Id. 99919898) que determinou a autorização e custeio dos exames de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, COLUNA CERVICAL, COLUNA TORÁCICA, COLUNA LOMBO-SACRA, COM CONTRASTE, ESPECTROMIA E PERFUSÃO.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento a título de multa por descumprimento da tutela de urgência, do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente com base no INPC a partir de 12/09/2023 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida.

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no INPC, a partir do presente arbitramento.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Transitado em julgado, pagas as custas pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

A Seguradora interpôs o presente Apelo, apontando a inexistência de falhas na prestação do serviço, e que em momento algum agiu com descaso com o apelado, não existindo negativa do procedimento, defendendo a inexistência de danos morais a serem reparados, além de questionar a multa aplicada.

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria afirmou não estarem envolvidos interesses que justifiquem sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 08.05.2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade da condenação imposta à operadora de plano de saúde em razão da demora na autorização de exames médicos oncológicos requisitados com urgência (RESSONÂNCIA MAGNÉCTICA DE CRÂNIO, COLUNA CERVICAL, COLUNA TORÁCICA, COLUNA LOMBO-SACRA-COM CONTRASTE, ESPECTROMIA E PERFUSÃO) para paciente menor diagnosticado com doença compatível com o CID. C71, de localização no sistema nervoso central (neoplasia maligna do encéfalo).

Todas as liberações ocorreram após 4 (quatro) meses, todavia, a orientação médica é que seja realizado de 2 (dois) em 2 (dois) meses, ou seja, a própria empresa Ré HAPVIDA coloca a vida da criança em risco com atraso na autorização.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade civil da ré, tornando definitiva a tutela de urgência, condenando-a ao pagamento de multa por descumprimento da decisão liminar e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem, a apelante alega, em síntese, que não houve negativa de cobertura, tampouco mora injustificada, sustentando ainda a inexistência de dano moral indenizável.

Todavia, o exame do recurso revela que a insurgência recursal não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que a parte autora/apelada é criança de 13 anos, diagnosticada com grave neoplasia e que a equipe médica responsável prescreveu exames complexos de ressonância magnética com espectrometria e perfusão, cuja urgência foi expressamente registrada no laudo clínico de ID 20992821.

A despeito da evidente urgência e da concessão de tutela de urgência judicial (ID 20992825), a operadora de plano de saúde apenas autorizou integralmente os exames em 19/09/2023, embora tenha sido intimada da decisão liminar em 06/09/2023, com prazo de cinco dias úteis para cumprimento. Assim, houve descumprimento parcial e retardado da medida judicial, o que ensejou a aplicação da multa fixada na decisão liminar, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nesse ponto, não há vício na decisão de primeiro grau. A fixação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, com fundamento no art. 536, §1º, c/c art. 297 do CPC/2015, encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

Ademais, a jurisprudência pátria
[1]
é pacífica no sentido de que a demora na autorização de exame essencial ao tratamento de doença grave, ainda que não caracterizada negativa formal, gera dano moral indenizável, sobretudo quando se trata de paciente em condição de especial vulnerabilidade, como é o caso da criança com câncer.

Portanto, a conduta omissiva e morosa da operadora do plano de saúde violou os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da dignidade da pessoa humana, bem como os deveres específicos de proteção decorrentes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, art. 3º).

A indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, arbitrada pelo juízo a quo, revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, sobretudo considerando a vulnerabilidade do paciente, o sofrimento vivenciado, e a capacidade econômica da operadora.

O valor atende à função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa ou ofensa ao princípio da vedação ao excesso.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento,
mantendo a decisão guerreada em todos os seus demais termos.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE CARCINOMA DE SIGMOIDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA . PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME. DEMORA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO . PREJUÍZO À SAÚDE DO AGRAVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS . PRAZO DE 21 DIAS ESTABELECIDO PARA AUTORIZAÇÃO. NATUREZA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO . SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Segundo a orientação desta Corte, "o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde somente enseja reparação a título de danos morais quando houve agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde debilitada do paciente" (AgInt no REsp 1.653.581/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 12/9/2019) . No caso, o dano moral está delineado no prejuízo causado à saúde do beneficiário, diagnosticado com carcinoma de sigmoide e com indicação cirúrgica (retossigmoidectomia), diante da demora na autorização para o procedimento. 2. A alteração da conclusão do acórdão atacado quanto à existência de prejuízo à saúde do agravado demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos. 3 . É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 1279039 SP 2018/0087569-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020)

Belém, 03/06/2025